Tribunal: TJSP
Processo: 2302927-55.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acórdão que negou provimento ao recurso do banco, contra a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acórdão que negou provimento ao recurso do banco, contra a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 1101 do STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda.

Embargos rejeitados.